Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRÊMIO COMPLEMENTAR. CLÁUSULA PENAL. VALOR EXCESSIVO. DESVANTAGEM EXAGERADA. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.

1. O Código Civil prevê em seu artigo 413 a possibilidade de redução do montante devido a título de cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o valor da penalidade for manifestamente excessivo conforme a natureza e a finalidade do negócio.

2. A cobrança de cláusula penal na forma de “prêmio complementar” por plano de saúde em valor que extrapola as mensalidades inadimplidas, que figuram justamente como obrigação principal da parte consumidora no contrato entabulado, revela seu excesso ao violar o limite legal definido pelo art. 412/CC.

3. Apelação conhecida e não provida.